Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-53.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando que esta Relatora fora vencida quanto ao resultado do acórdão proferido no ID 52360962 encaminhem-se os autos ao 1.o Vogal, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior a quem compete à análise dos embargos declaratórios opostos nos autos.
II. Cumpra-se.
IV. Às providencias.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA